Tribunal: STF
Processo: Rcl 84820
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000604-92.2010.5.04.0512, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e do julgado na ADC nº 16/DF e a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Bento Gonçalves afirma que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho impõe condenação subsidiaria ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços por si contratada. 



    Sustenta que a decisão condenatória funda-se em 



    “condenação automática na medida em que toma por base o inadimplemento de obrigações trabalhistas reconhecido na sentença, bem como suposta ausência da comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, além da imputação ao ente público do ônus da prova, quanto a referida fiscalização para efeito de demonstrar a adoção de medidas capazes de impedir o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada diante de seus empregados.” (e-doc 1, p. 6)



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e a eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16/DF e o RE 760.931/DF-RG; o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    O Reclamante postula a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão condenatória e o trâmite do Processo nº 0000604-92.2010.5.04.0512. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão questionada e determinando ao TST que profira nova decisão, em observância aos entendimentos paradigmas do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Registro que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Município de Bento Gonçalves vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada no ônus do poder público em comprovar a fiscalização do contrato administrativo, da qual não teria o ente público se desincumbido no caso concreto. Transcrevo trecho de acórdão exarado no TST:



    “Constata-se que o Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que ‘no caso em apreço, se constata, também, que a Administração Pública Municipal não demonstrou ter sido diligente quanto à sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato de trabalho do autor enquanto empregado da prestadora contratada, primeira reclamada’ (fl. 481 dos autos físicos, p. 704 do eSIJ). Ressaltou que ‘incumbia ao Município de Bento Gonçalves o ônus da prova acerca da fiscalização da Cooperativa contratada para a prestação de serviços, assim como do devido cumprimento das obrigações trabalhistas, encargo do qual não se desincumbiu’. E registrou, ainda, que ‘a recorrente trouxe aos autos escassa documentação, consubstanciada apenas no contrato de prestação de serviços firmado com a primeira reclamada e em cópias de acórdãos a título de referencia jurisprudencial. Não apresentou, no entanto, qualquer prova apta a comprovar o acompanhamento e exercício de fiscalização do cumprimento, pela primeira reclamada, das obrigações trabalhistas em face daqueles que, vinculados a essa, prestavam serviço ao Município’ (pp. 199/200 do eSIJ). 



    Do quadro-fático delineado pelo Tribunal Regional, constata-se que a culpa in vigilando do agravante decorreu da ausência de efetiva fiscalização do contrato celebrado com a empresa de prestação de serviços. Destaque-se, nesse sentido, que incumbia ao ente público fiscalizar, efetivamente, a execução do contrato e o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela demandada.” (e-doc. 12, p. 11) (grifei)



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente